Tribunal: STJ
Processo: 0002877-36.2003.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2381337 - RJ
(2023/0180523-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU - PA014049
TATIANA ZUMA PEREIRA - RJ120831
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO
AMBIENTAL. VAZAMENTO DE QUATRO MILHÕES DE LITROS DE ÓLEO NO RIO
IGUAÇU.
VIOLAÇÃO
AO

DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.

ART.
1.022
RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. REEXAME
DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ
BIS IN
. INFRAÇÕES DISTINTAS. MULTAS FIXADAS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS.
IDEM
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste ofensa ao
do Código de Processo Civil (CPC) quando o
art. 1.022
Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, prestando a jurisdição
na medida da pretensão deduzida, sem incorrer em erro material, omissão, contradição
ou obscuridade; o descontentamento da parte com o resultado do julgamento não
configura ofensa à lei.
2. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação
de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
3. A fixação da multa observou os limites legais aplicáveis, conferindo
efetividade aos princípios da individualização da pena e da isonomia. No presente
caso, inexistem elementos que autorizem a intervenção do Poder Judiciário no mérito
do ato administrativo, sobretudo na ausência de circunstâncias que evidenciem caráter
confiscatório ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56884608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 19/05/2026 14:03:17
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 1593f67b-728c-4611-853d-14d2f75cc04d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56884608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 19/05/2026 14:03:17
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 1593f67b-728c-4611-853d-14d2f75cc04d

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2381337 - RJ
(2023/0180523-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU - PA014049
TATIANA ZUMA PEREIRA - RJ120831
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO
AMBIENTAL. VAZAMENTO DE QUATRO MILHÕES DE LITROS DE ÓLEO NO RIO
IGUAÇU.
VIOLAÇÃO
AO

DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.

ART.
1.022
RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. REEXAME
DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
BIS IN
. INFRAÇÕES DISTINTAS. MULTAS FIXADAS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS.
IDEM
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste ofensa ao
do Código de Processo Civil (CPC) quando o
art. 1.022
Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, prestando a jurisdição
na medida da pretensão deduzida, sem incorrer em erro material, omissão, contradição
ou obscuridade; o descontentamento da parte com o resultado do julgamento não
configura ofensa à lei.
2. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação
de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
3. A fixação da multa observou os limites legais aplicáveis, conferindo
efetividade aos princípios da individualização da pena e da isonomia. No presente
caso, inexistem elementos que autorizem a intervenção do Poder Judiciário no mérito
do ato administrativo, sobretudo na ausência de circunstâncias que evidenciem caráter
confiscatório ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56111815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: f99418ab-d315-4442-8c3e-eaa53b989b6a

Trata-se de agravo interno interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
PETROBRAS da decisão de fls. 2.074/2.088.
Em suas razões (fls.
), a parte recorrente alega a nulidade do
2.094/2.124
acórdão proferido pelo Tribunal de origem por violação ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil (CPC), diante da ausência de enfrentamento de questões relevantes,
especialmente quanto ao conceito de poluição e à aplicação do
da
art. 76
Lei 9.605/1998.
Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), ao argumento de que as controvérsias são de direito e envolvem
responsabilidade administrativa subjetiva, prescrição e impossibilidade de múltiplas
autuações e multas por um único fato (
).
bis in idem
Aduz, por fim, a ilegalidade das multas aplicadas, tanto pela cumulação de
sanções decorrentes do mesmo evento quanto pela fixação de multa acima do limite
legal previsto no
da
art. 75
Lei 9.605/1998.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
2.128/2.136
É o relatório.
VOTO
Na origem, cuida-se de ação anulatória ajuizada pela Petrobras contra o
Ibama, com o objetivo de desconstituir três autos de infração lavrados em razão de
vazamento de aproximadamente quatro milhões de litros de petróleo ocorrido na
Refinaria Presidente Getúlio Vargas, no Estado do Paraná, em julho de 2000.
O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos. Interpostas
apelações pela PETROBRAS e pelo IBAMA, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
2a REGIÃO negou provimento aos recursos e manteve integralmente a sentença.
Não merece prosperar o agravo interno.
A decisão agravada foi fundamentada da seguinte forma (fls.
):
2.079/2.088
Inexiste a alegada violação do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
tendo o Tribunal de origem apreciado fundamentadamente a controvérsia,
não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade.
Documento eletrônico VDA56111815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: f99418ab-d315-4442-8c3e-eaa53b989b6a

A parte recorrente sustenta que houve omissão da instância ordinária
no tocante ao conceito legal de poluição (art. 3o, III, da
e à
Lei 6.938/1981)
aplicação do
da
art. 76
Lei 9.605/1998.
Todavia, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido, o
Tribunal de origem, de modo expresso, fundamentado e coeso, enfrentou
cada um dos pontos supostamente omissos, tendo concluído que: (1) o
conceito de poluição da
não afasta o fato de que uma única
Lei 6.938/1981
conduta do infrator pode gerar mais de um resultado danoso ao meio
ambiente e, por consequência, a infração a mais de uma norma jurídica
ambiental (fls.
); e (2) "
1.660/1.661
descabe a alegação de que estaria sendo
violado o
da
uma vez que a multa imputada em âmbito
art. 76
Lei 9.605/98,
estadual não diz respeito ao mesmo fato apenado pelo IBAMA com
imposição de multa, de modo que o pagamento daquela não substitui o desta
" (fl. 1.554).
É importante ressaltar que o contraponto aos argumentos das partes
não demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos
legais. É suficiente que haja fundamentação fática e jurídica coerente e
adstrita ao que se debate nos autos.
No que se refere à responsabilidade administrativa, verifico que o
Tribunal de origem, a partir da análise do conjunto fático-probatório dos
autos, reconheceu a responsabilidade da parte recorrente pelo evento
danoso, consignando a gravidade e a extensão dos impactos ambientais
decorrentes do vazamento de aproximadamente 4 (quatro) milhões de litros
de petróleo no Rio Iguaçu, e a insuficiência das medidas de contenção
adotadas, além da recorrência da conduta e da caracterização de múltiplas
infrações administrativas.
Assim, a pretensão recursal de afastar a responsabilização sob o
argumento de ausência de conduta ou de elemento subjetivo demandaria o
reexame das provas produzidas, providência inviável em recurso especial, a
teor da Súmula 7 do STJ.
Nesse mesmo sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO DIESEL EM ÁGUAS
FLUVIAIS E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA
CPC/2015.
DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO.
RESPONSABILIDADE
ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL
RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTROVÉRSIA
RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.
ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL.
SÚMULA 7/STJ.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA 280/STF.
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso
interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, Petrobras Transporte
- TRANSPETRO ajuizou
S/A
ação anulatória de Auto de Infração e da multa respectiva, em face da
CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, ao
fundamento de que "exerce atividade potencialmente poluente ao
Documento eletrônico VDA56111815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: f99418ab-d315-4442-8c3e-eaa53b989b6a

transportar petróleo e apesar de adotar todas as precauções
necessárias com a segurança, ocorreu vazamento de 49.000 litros de
óleo diesel na válvula 37 do oleoduto OSRIO de sua propriedade,
atingindo as margens do Rio Formoso, afluente do Rio Sesmaria que
deságua no Rio Paraíba do Sul", mas "o fato se deu por ação de
criminosos que tentaram furtar o combustível e sofreu autuação da ré
pelo AIIPM no 41000466 de 5 de maio de 2013 no valor de R$
15.000.000,00". A sentença, que julgou improcedente a ação, restou
mantida, pelo acórdão recorrido.
[...]
IV. Em recente julgado, proferido pela Primeira Seção do
STJ, nos autos dos
(Rel. Ministro MAURO
EREsp 1.318.051/RJ
CAMPBELL MARQUES, DJe de
, pacificou-se o
12/06/2019)
entendimento no sentido de que a aplicação de penalidades
administrativas não obedece à lógica da responsabilidade
objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados),
devendo obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou
seja, a conduta deve ser cometida, pelo alegado transgressor,
com demonstração do elemento subjetivo, e com demonstração
do nexo causal entre a conduta e o dano.
V. No caso dos autos, todavia, o reconhecimento da tese de
responsabilidade ambiental subjetiva, para casos de aplicação de
penalidades administrativas, não tem o condão de alterar o que
fora decidido na decisão agravada, uma vez que o Tribunal de
origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos,
reconheceu a responsabilidade ambiental da parte agravante no
evento danoso, consignando que "a apelante não tomou medidas
de emergência visando conter o avanço do óleo no Rio, a
despeito de notificação do órgão ambiental nesse sentido".
Registrou o aresto, ainda, que "o fato de o vazamento ter sido
causado devido à tentativa de furto de combustível em uma das
válvulas do oleoduto não pode ser considerado causa excludente
de ilicitude", pois "as próprias testemunhas da ré informaram que
os dispositivos de segurança da válvula eram ineficazes para
evitar a ação de ladrões de combustíveis, o que causa espanto,
pois não se pode conceber como uma empresa do porte da
apelante não invista em estrutura básica de segurança com a
finalidade de evitar desastres ambientais como os noticiados".
VI. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido
de que restou configurada a responsabilidade administrativa
ambiental da agravante no evento danoso - não pode ser revisto,
pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial,
sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta
Corte. Precedentes do STJ.
[...]
X. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.458.422/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
17/12/2019,
sem destaque no original.)
19/12/2019,
No tocante às alegações de prescrição, de enquadramento da conduta
em mais de uma infração e de aplicação de múltiplas multas, é pertinente
Documento eletrônico VDA56111815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: f99418ab-d315-4442-8c3e-eaa53b989b6a

destacar os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para o
enfrentamento dessas questões (fls.
):
1.553/1.555
ii) Da alegada ocorrência de prescrição
A questão do prazo prescricional foi enfrentada quando da
apreciação do requerimento de concessão de efeito suspensivo à
apelação (no 5005946-06.2019.4.02.0000), que ora se passa a
ratificar, verbis:
“Compulsando os autos, verifica-se, em síntese, que a
ação anulatória dos autos de infração foi ajuizada pela ora
Requerente em
tendo sido indeferida pelo Juízo da
03/02/2003,
17a Vara Federal do Rio de Janeiro a concessão da tutela
antecipada (E36, OUT6, fls.
), o que foi reformado por este
67/76
eg. TRF2 posteriormente, em atribuição de efeito suspensivo ao
agravo de instrumento, com ratificação pelo colegiado quando
de seu julgamento, em
(E37, OUT7, fl. 05 e E39,
31/08/2005
OUT9, fls.
) restando, portanto, suspensa a exigibilidade
31/36
dos débitos decorrentes das multas ambientais, tal como
requerido pela PETROBRAS.
Suspensa a exigibilidade das multas, tem-se que também
estava suspensa a contagem do prazo de prescrição para que o
órgão ambiental procedesse à sua cobrança3, até junho/2013,
quando proferida sentença de improcedência na ação
anulatória, pelo Juízo da 04a Vara Federal de Curitiba (E41,
OUT11, fls.
).
75/87
Ocorre que, no bojo do RE n. 631.379, o eg. STF
consignou que o foro federal do Estado do Rio de Janeiro seria
o competente para processar e julgar a demanda (DJe
, motivo pelo qual decisão do TRF4 entendeu
01/12/2016)
prejudicados os apelos então interpostos e tornou sem efeito a
sentença anteriormente proferida pelo Juízo da 4a Vara Federal
de Curitiba (E46, OUT16, fls.
), em
08/11
15/12/2017.
Conforme já salientado pelo juízo a quo, ao tornar sem
efeito a r. sentença, que havia revogado a liminar, a decisão que
concedeu a tutela de urgência voltou a produzir regulares
efeitos, até porque proferida por juízo competente (Tribunal
Regional Federal da 2a Região), nos termos da manifestação do
Supremo Tribunal Federal.
Assim, a decisão liminar que havia determinado a
suspensão da exigibilidade do crédito apenas deixou de produzir
efeitos com a superveniência da sentença de improcedência
proferida pelo Juízo da 17a Vara Federal do Rio de Janeiro, em
(E70, SENT1), motivo pelo qual não se verifica a
maio/2019
alegada prescrição da pretensão executória do IBAMA.
[...]
iv) Da alegada ocorrência de bis in idem quanto à autuação
tríplice do IBAMA
A PETROBRAS insiste na afirmação de que os três autos de
infração lavrados pelo IBAMA, objeto de pretensa desconstituição
nesta demanda, representariam a imposição de penalidade tríplice
pela mesma conduta, de modo que a atuação fiscalizatória da
autarquia ambiental consistiria, por si só, em vedado bis in idem.
Documento eletrônico VDA56111815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: f99418ab-d315-4442-8c3e-eaa53b989b6a

Na hipótese, o IBAMA lavrou três autos de infração, em
em virtude de vazamento de aproximadamente 4 milhões
16/07/2000,
de litros de petróleo por ruptura de junta de expansão de uma
tubulação interna da Refinaria Presidente Getúlio Vargas, o que
ocasionou uma série de danos ambientais (evento 33, fls. 25, 28 e 31).
Veja-se:
Auto de Infração no 89.824:
“Danificar aproximadamente 150 hectares de vegetação
considerada de Preservação Permanente, pelo lançamento de
substância oleosa às margens de Rio Federal - RIO IGUAÇU –
no dia 16 de julho de 2000, caracterizando reincidência genérica
em razão dos Autos de Infração nos. 087292, 087293 e 087294,
todos de
”.
25/01/2000
Infração de acordo com arts. 70 e 72 da

Lei 9.605/98 c/c
arts. 10, II e 25 do Decreto 3.179/99
Valor: R$ 15.000.000,00
Auto de Infração no 89.826:
“Causar poluição em Rio Federal - RIO IGUAÇU - por
lançamento de aproximadamente 4.000.000 (quatro milhões) de
litros de óleo, decorrente de vazamento do Oleoduto que
abastece a Refinaria Getúlio Vargas em Araucária - no Estado
do Paraná - no dia 16 de julho de 2000, ocasionando a
mortandade de animais silvestres e destruição da flora, além de
afetar a qualidade das águas do referido rio, conforme Laudo
Técnico, caracterizando reincidência específica em razão do
Auto de Infração no 087294 de
” (art. 41 do Decreto
25/01/2000
n.
)
3.179/99
Infração de acordo com arts. 70 e 72 da

Lei 9.605/98 c/c
arts. 10, I e 41 do Decreto 3.179/99
Valor: R$ 150.000.000,00
Auto de Infração no 89.827:
“Provocar perecimento de espécies da fauna aquática pelo
lançamento de substância oleosa em Rio Federal - RIO IGUAÇU
- no Estado do Paraná, no dia 16 de julho de 2000,
caracterizando reincidência específica em razão do Auto de
Infração no 087292 de
”.
25/01/2000
Infração de acordo com arts. 70 e 72 da

Lei 9.605/98 c/c
arts. 10, I e 18 do Decreto 3.179/99
Valor: R$ 3.000.000,00
Pela leitura da imputação descrita nos autos de infração
transcritos, tem-se claramente que cada um deles volta-se à punição
de infrações ambientais diversas, disciplinadas no então vigente
Decreto n.
editado para regulamentar a
contra
3.179/99,
Lei 9.605/98:
a fauna (art. 18), contra a flora (art. 25) e por causar poluição (art. 41).
Ainda que a conduta originária – rompimento de tubulação da
Refinaria Getúlio Vargas, e consequente vazamento de quatro milhões
de litros de petróleo – seja a mesma, fato é que foram por ela
ocasionados danos ambientais graves e de elevada extensão,
repercutindo em mais de uma nuance do meio ambiente natural
(fauna, flora e águas interiores).
[...]
Documento eletrônico VDA56111815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: f99418ab-d315-4442-8c3e-eaa53b989b6a

Não merece prosperar, portanto, a alegação da apelante.
O Tribunal de origem reconheceu, portanto, que a exigibilidade das
multas permaneceu suspensa por força de decisões judiciais ao longo da
tramitação do processo, o que igualmente suspendeu o curso do prazo
prescricional, afastando a alegação de prescrição. Além disso, quanto ao
alegado
e à aplicação de múltiplas multas, assentou que, embora
bis in idem
decorrentes de um mesmo evento, os autos de infração referem-se a
infrações ambientais distintas (contra a fauna, a flora e por poluição),
tipificadas em dispositivos diversos do Decreto
em razão da
3.179/1999,
multiplicidade e da gravidade dos danos causados, inexistindo penalização
em duplicidade pelo mesmo fato.
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração
dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da
convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao
ponto.
Incide também sobre esses pontos a Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova
".
não enseja recurso especial
A propósito, colhem-se os seguintes julgados em controvérsias
semelhantes à destes autos:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
ANULATÓRIA. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA NA
ORIGEM. LEGITIMIDADE DO IBAMA. BIS IN IDEM. EXISTÊNCIA DE
DANO AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA SANÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.

CARACTERIZAÇÃO
DA
AUTORIA
E
SÚMULA
N.
7/STJ.
MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS
ESFERAS. AUTO DEVIDAMENTE MOTIVADO. SÚMULA 283/STF.
I - Na origem, trata-se de ação em que se pleiteia a anulação
de multa administrativa aplicada pelo Ibama. Na sentença, o
pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença
foi mantida.
II - As instâncias ordinárias afastaram a alegação de
prescrição, levando em consideração os fatos e as provas
relacionados à matéria, arrematando que não houve inércia da
administração pública, bem como que a recorrente, durante todo
o trâmite do processo administrativo, buscou o reconhecimento
de seu direito à ampla defesa, não sendo razoável desconsiderar
todas as manifestações com o aludido propósito apenas para
beneficiá-la.
III - A Corte de origem analisou as controvérsias relativas às
teses de inexistência de dano ambiental, dupla punição pelo
mesmo fato, ausência de demonstração cabal de poluição e
desconsideração de provas e circunstâncias atenuantes na
dosimetria da sanção com lastro no conjunto probatório
constante do acervo processual, concluindo pela higidez do auto
de infração e da cobrança da multa imposta. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-
probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA56111815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: f99418ab-d315-4442-8c3e-eaa53b989b6a

IV - No que concerne à suposta impertinência do suporte legal
utilizado para justificar o sancionamento administrativo da conduta,
observa-se que o aresto vergastado, à luz do bem jurídico
amplamente tutelado e da independência entre as esferas, firmou
compreensão no sentido de que o naufrágio da plataforma,
desencadeado por erro de projeto ou de execução de alguma tarefa a
bordo, mas inerente às atividades desenvolvidas pela recorrente,
gerou poluição e consequente infração ambiental, estando o auto
lavrado pela autarquia federal devidamente motivado. Quanto ao
ponto, incide, por analogia, o óbice da Súmula n. 283/STF.
[...]
VI - Na hipótese, a infração originou-se de fato notório e de
extremada gravidade, ocorrido há mais de vinte anos, sendo o
episódio inconteste e de ampla repercussão nacional e mundial,
notadamente, porque representou o naufrágio da, na época, maior
plataforma semissubmersa de produção de petróleo no mundo. Nesse
contexto, a insurgência reiterada da empresa recorrente contra a
atuação do órgão ambiental, durante vasto lapso temporal, evidencia,
quiçá, a falência absoluta do sistema sancionatório administrativo de
proteção ao meio ambiente, contrariando, ainda, os padrões mais
comezinhos de responsabilidade social e ambiental.
VII - Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.423.613/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
12/9/2023,
15/9/2023,
destaques no original.)
EXECUÇÃO
FISCAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MULTAS APLICADAS PELA
CAPITANIA DOS PORTOS E PELO IBAMA. POSSIBILIDADE. BIS IN
IDEM. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS
FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
[...]
II - Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no
sentido de que a multa aplicada pela Capitania dos Portos, em
decorrência de derramamento de óleo, não exclui a possibilidade de
aplicação de multa pelo IBAMA.
III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, o
qual afastou a ocorrência de bis in idem em relação às multas
aplicadas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática,
o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice
contido na Súmula n. 7/STJ.
IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos
suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
[...]
VI - Agravo Interno improvido.
Documento eletrônico VDA56111815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: f99418ab-d315-4442-8c3e-eaa53b989b6a

(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.032.619/PR,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
13/3/2023,
16/3/2023,
destaque no original.)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. COISA
ART. 535
JULGADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AUTO DE INFRAÇÃO. BIS IN IDEM.
SÚMULA 282/STF.
EXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA 7/STJ.
[...].
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de
origem, acerca das condutas praticadas narradas no auto de
infração ambiental e a existência de bis in idem, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme a Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 122.461/MT,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
27/9/2016,
6/10/2016,
destaque no original.)
Por fim, quanto à alegada violação ao
da
não
art. 75
Lei 9.605/1998,
assiste razão à parte recorrente. Isso porque o Tribunal de origem
consignou, de forma correta, que as multas aplicadas, embora elevadas em
termos absolutos, foram fixadas dentro dos limites legais previstos no
Decreto
observados, inclusive, os critérios de reincidência, que
3.179/1999,
autorizam a duplicação ou triplicação do valor, nos termos do
incisos
art. 10,
I e II, do mencionado diploma.
Confira-se o trecho do acórdão recorrido em que o Tribunal de origem
demonstra a legalidade da multa, reconhecendo sua proporcionalidade e
razoabilidade (fls.
):
1.555/1.556
No caso, incontroversa a extensão e gravidade do dano, e
elevado prejuízo ambiental causado pelo derramamento dos
aproximados quatro milhões de litros de petróleo no Rio Iguaçu,
gerando não só consequências nefastas ao próprio rio, mas à fauna
que nele habitava e à vegetação de suas margens, o que torna
evidente a magnitude negativa do evento.
Assim, não há que se aplicar o disposto no
§3o da
art. 72,
que tem finalidade preventiva e pedagógica voltada às
Lei 9.605/98,
infrações mais brandas, de menor lesividade ao meio ambiente.
[...]
Os três autos de infração lavrados pelo IBAMA, conforme
supratranscrito (item iv), tiveram seus valores majorados em virtude de
reincidência, genérica ou específica, atinente a autos de infração
lavrados em
por dano ambiental símile ocorrido na Baía
janeiro/2000,
de Guanabara, Rio de Janeiro, ante o rompimento de duto, com
imputação de responsabilidade à PETROBRAS, Refinaria de Duque
de Caxias – REDUC, gerador dos autos de infração nos. 087292,
087293 e 087294.
Ainda que sejam filiais diversas, incontroverso que se trata da
mesma pessoa jurídica, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.
Como pontuado pelo IBAMA, tratam-se de unidades operacionais
Documento eletrônico VDA56111815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: f99418ab-d315-4442-8c3e-eaa53b989b6a

onde a pessoa jurídica PETROBRAS realiza atividades de fabricação
de produtos do refino de petróleo.
Nesse contexto, mostra-se pertinente reproduzir os dispositivos ora
analisados, além do
do Decreto
(que tipifica a conduta
art. 41
3.179/1999
imputada), a fim de evidenciar que a multa aplicada observou os limites
legais e os critérios normativos vigentes à época dos fatos:
Lei 9.605/1998
Art. 75. O valor da multa de que trata este Capítulo será fixado
no regulamento desta Lei e corrigido periodicamente, com base nos
índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo o mínimo de R$
50,00 (cinqüenta reais) e o máximo de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta
milhões de reais).
Decreto 3.179/1999 (revogado pelo Decreto
)
6.514/2008
Art. 10. Constitui reincidência a prática de nova infração
ambiental cometida pelo mesmo agente no período de três anos,
classificada como:
I - específica: cometimento de infração da mesma natureza; ou
II - genérica: o cometimento de infração ambiental de natureza
diversa.
Parágrafo único. No caso de reincidência específica ou genérica,
a multa a ser imposta pela prática da nova infração terá seu valor
aumentado ao triplo e ao dobro, respectivamente.
Art. 41. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que
resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que
provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da
flora:
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta
milhões de reais), ou multa diária.
Dessa forma, verifico que a fixação da multa no valor de R$
150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) observou os limites
legais aplicáveis, conferindo efetividade aos princípios da individualização da
pena e da isonomia. Ademais, conforme bem destacado no acórdão
recorrido, o montante imposto revela-se compatível e proporcional com a
gravidade da conduta, especialmente por se tratar de um dos maiores
episódios de derramamento de óleo já registrados no país. Nesse contexto,
inexistem elementos que autorizem a intervenção do Poder Judiciário no
mérito do ato administrativo, sobretudo na ausência de circunstâncias que
evidenciem caráter confiscatório ou manifesta desproporcionalidade da
sanção aplicada.
[...]
No presente caso, porém, conforme demonstrado, não há que se
questionar a proporcionalidade e a razoabilidade da sanção aplicada.
Com as adequações pertinentes ao caso concreto, confiram-se os
seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA.
ANP. FISC ALIZAÇÃO. COMÉRCIO DE INFLAMÁVEL. GLP.
VIOLAÇÃO AO
II, DO
NÃO CONFIGURADA.
ART. 1.022,
CPC/2015
MULTA. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO
MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. OCORRÊNCIA.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.
[...]
Documento eletrônico VDA56111815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: f99418ab-d315-4442-8c3e-eaa53b989b6a

3. Deve-se adotar o entendimento de que não compete ao
Poder Judiciário, em inobservância aos critérios legais, reduzir o
montante de multa, validamente fixada, aquém do mínimo legal, e
desprovida de caráter confiscatório, e quando ausente ofensa a
razoabilidade e proporcionalidade. Nessa linha: REsp 1.921.904/SC,
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.12.2021 e
AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Francisco Falcão,
AREsp 2.100.289/SC,
Segunda Turma, DJe de 10.3.2023.
4. Recurso Especial provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.072.205/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
13/6/2023,
27/6/2023,
destaque no original.)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO.
MULTA COMINATÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA E DO
VALOR.
CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA
SÚMULA 7/STJ.
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de ser cabível a aplicação de multa cominatória, para o
cumprimento de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, a fim de afastar a
aplicação da multa pela alegação de impossibilidade material de
cumprimento da obrigação, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
Súmula 7/STJ.
3. Na via especial, não é cabível, em regra, a revisão do valor
estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de multa diária por
descumprimento da obrigação de fazer, ante a disposição contida no
Verbete 7/STJ. Contudo, admite-se, em caráter excepcional, que o
quantum arbitrado seja alterado, caso se mostre irrisório ou
exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, situação não configurada na hipótese dos
.
autos
[...]
5. Agravo interno parcialmente provido para excluir a majoração
da verba sucumbencial em grau recursal.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.515.071/MG,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
)
15/8/2025.
Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls.
e conheço
2.038/2.040
do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, a ele negar provimento.

Em síntese, a decisão recorrida concluiu pela ausência de violação ao
do CPC e pela incidência da Súmula 7 do STJ quanto às controvérsias
art. 1.022
relativas à responsabilidade administrativa ambiental, à ocorrência de prescrição e ao
enquadramento da conduta em mais de uma infração. Ademais, foi ressaltado que não
Documento eletrônico VDA56111815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: f99418ab-d315-4442-8c3e-eaa53b989b6a

havia
na aplicação das multas, uma vez que essa penalidade tinha
bis in idem
decorrido de infrações ambientais distintas.
Outrossim, cabe reiterar que as multas foram fixadas dentro dos limites
legais e em consonância com os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade,
circunstâncias que afastam a alegada violação ao
da
art. 75
Lei 9.605/1998.
Dessa forma, verifico que a parte agravante não trouxe argumentos novos
ou capazes de modificar a conclusão adotada, razão pela qual deve ser mantida a
decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56111815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:52
Código de Controle do Documento: f99418ab-d315-4442-8c3e-eaa53b989b6a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.381.337 / RJ
Número Registro: 2023/0180523-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028773620034025101 200351010028777 28773620034025101
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU - PA014049
TATIANA ZUMA PEREIRA - RJ120831
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU - PA014049
Documento eletrônico VDA56866802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:09:53
Código de Controle do Documento: 12f759f1-e53e-4502-af94-1088cea62fc7

TATIANA ZUMA PEREIRA - RJ120831
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:09:53
Código de Controle do Documento: 12f759f1-e53e-4502-af94-1088cea62fc7